Tribunal: TJMT
Processo: 1038897-62.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038897-62.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EUCARIS TAQUES PEREIRA - CPF: 241.236.091-04 (RECORRIDO), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1038897-62.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado especial cível do Cristo Rei de Várzea Grande

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

EUCARIS TAQUES PEREIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA.

Inicialmente, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois os fatos alegados na inicial foram comprovados documentalmente, principalmente no ID n°

127032656, não sendo desconstituídos pela reclamada. Portanto, rejeito a preliminar.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO – PORTABILIDADE DO CONTRATO PARA OUTRO BANCO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A parte Recorrida declarou na inicial que sofreu desconto indevido de uma parcela de empréstimo consignado após realização de portabilidade para outra instituição bancária.

A portabilidade foi realizada do Banco recorrente para a Cooperativa Sicredi. No entanto, a recorrida sofreu retenção de uma parcela em seu pagamento do mês de outubro de 2021.

Tentou solução na via administrativa, onde foi informada de que o valor seria devolvido, o que ainda não ocorreu.

A sentença determinou a devolução da parcela, de forma dobrada, e fixou indenização por danos morais.

Analisando o extrato de pagamentos juntado no ID n° 122524127 verifica-se que foram pagas 15 parcelas do empréstimo junto ao Bradesco.

Diante da dúvida se a portabilidade incluía a 15° parcela, foi determinado no ID n° 126558177 que as partes juntassem a documentação necessária para comprovar o saldo devedor e quantas parcelas do empréstimo junto ao Bradesco foram incluídas na portabilidade para o Sicredi.

A recorrida juntou no ID n° 127032656 o documento “CCB DE EMPRESTIMO”, onde demonstra que foram incluídas 82 parcelas, de 96 do contrato originário.

Assim, o desconto da 15° parcela se mostra indevido.

Portanto, escorreita a sentença que condenou a recorrente a restituir a parcela descontada, de forma dobrada, na importância de
R$ 4.024,42 (quatro mil e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos)
, bem como fixou danos morais em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais
), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022